Tribunal: TJMT
Processo: 0036872-49.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036872-49.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0094-78 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - CPF: 584.236.131-00 (ADVOGADO), GUSTAVO STREIT FONTANA - CPF: 715.175.291-15 (ADVOGADO), GENI DE HOLANDA ROCHA - CPF: 010.497.628-43 (EMBARGADO), GUILHERME LIBERATTI - CPF: 025.457.591-98 (ADVOGADO), ALINE MARQUES PALMEIRA - CPF: 038.202.081-27 (ADVOGADO), ALINE MARQUES PALMEIRA - CPF: 038.202.081-27 (ADVOGADO), GENI DE HOLANDA ROCHA - CPF: 010.497.628-43 (EMBARGANTE), GUILHERME LIBERATTI - CPF: 025.457.591-98 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0094-78 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FISIOTERAPIA DOMICILIAR – IDOSA COM AGRAVAMENTO DE OSTEOPOROS – DANO MORAL – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0036872-49.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

EMBARGADO:

GENI DE HOLANDA ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, majorando os honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Alega a embargante que o acórdão validou uma cláusula no contrato do plano de saúde, da qual não obriga a operadora embargante a custear o tratamento médico domiciliar.

Explica que “
o artigo 12 da Lei 9.656/98 dispõe sobre quais as coberturas mínimas que o contrato de plano de saúde deverá conter, não havendo qualquer menção sobre tratamento domiciliar, insumos, materiais, mobiliário e medicamentos
” (sic).

Sustenta que o Magistrado, ao agir dessa forma, comete ativismo judicial, usurpando a competência do Poder Legislativo, “
haja vista que começa a legislar para poder julgar em favor da outra parte
” (sic).

Argumenta que o artigo 35-G da Lei nº. 9.656/98 dispõe que a Lei nº. 8.078/90 será aplicada às relações decorrentes de contrato de planos de saúde somente de forma subsidiária, portanto, somente se a lei específica não dispuser de forma contrária.

Ainda, refuta o pagamento da indenização por danos morais, pois a negativa foi embasada no contrato estipulado entre as partes e o “
STJ não reconhece a obrigação de indenizar nem mesmo quando há apenas o descumprimento contratual, quanto mais quando há o cumprimento contratual puro e simples
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispostos de lei (id. 121246989).

A embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 123290466 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FISIOTERAPIA DOMICILIAR – IDOSA COM AGRAVAMENTO DE OSTEOPOROSE – NECESSIDADE/URGÊNCIA COMPROVADA – NEGATIVA INDEVIDA – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Havendo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento médico em âmbito domiciliar (“home care”), é lícita a negativa de custeio do referido tratamento, desde que a hipótese não se trata de urgência e emergência.

No caso em apreço a necessidade/urgência do atendimento a ser prestado em domicílio, restou comprovado por meio de laudos médicos.

A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade.”

No entanto, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, pois, conforme consignado no voto, a exclusão de cobertura contratual para tratamento médico em âmbito domiciliar (“home care”) é lícita, desde que a hipótese não se trata de urgência e emergência, no entanto, a urgência do caso restou devidamente demonstrada, tendo por base a demonstração de que paciente assistida, na época dos fatos, contava com 80 (oitenta) anos de idade e com agravamento do quadro de osteoporose, portanto, em situação de risco.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado no tocante a cobertura da fisioterapia domiciliar, bem como quanto ao pagamento de indenização por danos morais, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACÓRDAO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO PACIENTE
– EXAME ACURTADO DOS PRESSUPOSTO DA TUTELA JUDICIAL EM DEBATE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II – Quando da análise do mérito do recurso de agravo de instrumento houve pronunciamento expresso acerca da obrigação da operadora de plano de saúde de garantir cobertura ao tratamento multidisciplinar do Embargado, mormente quando em vista os pressupostos da tutela de urgência, quais sejam, o perigo de dano e a probabilidade do direito.”
(N.U 1000698-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022